Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-79.1993.8.11.0007
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000056-79.1993.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), A C C COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 01.380.716/0001-24 (AGRAVADO), EDIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.705.501-49 (AGRAVADO), ADENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 189.704.601-44 (AGRAVADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CREDOR INTIMADO – PENHORA INSUFICIENTE – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 27 (VINTE E SETE) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis suficientes para saldar o crédito tributário.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante aduz que a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas tem início no momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor e de bens penhoráveis e, no caso, os sócios da empresa apelada foram citados e houve a penhora de bens (calçados), bem como também houve a penhora via Bacenjud e localização de automóveis pelo sistema RENAJUD.

Afirma que, apesar das penhoras terem sido insuficientes, não significa que iniciou o prazo para a contagem da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 87371976).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada em
31.08.1993
pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 000049/93, devido ao não recolhimento do ICMS.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que apesar das penhoras terem sido insuficientes, não significa que iniciou o prazo para a contagem da prescrição intercorrente, isso porque, de acordo com o entendimento esposado no Recurso Especial Repetitivo - REsp 1.340.553/RS, a prescrição intercorrente apenas tem início no momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor e de bens penhoráveis.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu
, os sócios da empresa executada foram citados pessoalmente, mas não ofertaram bens à penhora, motivo pelo qual foram penhorados calçados em
11/11/1993
.

Foram designadas duas datas para a venda judicial dos bens, sendo a 1a Praça para o dia
04/09/2000
e a 2a Praça para o dia
20/09/2000
. Contudo, ambas as praças restaram negativas, conforme se observa das Certidões de id. 73854133, p. 01 e id. 73854134, p. 02.

A Fazenda Pública Estadual se manifestou em
02/04/2001
, requerendo nova avaliação dos bens e designação de novas datas para realização da hasta pública.

Em
14/08/2003
, a exequente se manifestou novamente, requerendo a penhora de um bem imóvel rural, de propriedade do sócio gerente da empresa executada. Em
12/09/2003
, pleiteou a citação dos sócios gerentes, o Sr. Edivaldo F. da Silva e o Sr. Adenir Ferreira da Silva e, na data de 04/11/2005, demandou pela citação editalícia, apesar de nenhuma tentativa anterior de citação ter sido realizada.

Os sócios foram citados em
04/07/2006
e, em
13/09/2006
, a parte exequente requereu a expedição de ofício online ao Sistema BACENJUD, com o fito de promover o bloqueio nas contas da empresa executada e dos sócios gerentes.

Na data de 22/03/2007, foi confirmado o bloqueio de R$161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) na conta do sócio Edivaldo Ferreira da Silva e a importância de R$486,29 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) na conta do sócio Adenir Ferreira da Silva, valores que, claramente, não foram suficientes para quitar o crédito, que já ultrapassava a monta de R$102.297,00 (cento e dois mil, duzentos e noventa e sete reais).

Foram realizadas novas tentativas infrutíferas de penhora por parte da Fazenda Pública Estadual e, apenas via RENAJUD, em
19/03/2019
, foram localizados dois automóveis que, contudo, não foram encontrados e avaliados.

Após, foi oportunizada a parte exequente se manifestar sobre a prescrição intercorrente, que o fez, rechaçando a sua ocorrência. No entanto, em
03/21/2020
, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Assim, a partir de uma análise acurada dos autos, constata-se que a execução está tramitando há mais de 27 (vinte e sete anos), sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, há de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Conquanto tenham sido penhorados alguns calçados, as duas praças realizadas para tentativa de venda dos produtos restaram inexitosas em 20/09/2000 e, apenas em 22/03/2007, isto é, quase 07 (sete) anos depois, foi confirmado o bloqueio de R$161,50 (cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos) e R$486,29 (quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos) nas contas dos sócios gerentes, valores claramente insuficientes para saldar a dívida.

Ademais, apenas 12 (doze) anos depois, em 19/03/2019 é que foram localizados dois automóveis que, contudo, não foram encontrados, tampouco avaliados.

Assim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.

Não há como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando já devidamente demonstrado que, apesar de todo o esforço empreendido pela Fazenda Pública Estadual, não existem bens passíveis de penhora, de modo que o processo tramita há mais de 27 (vinte e sete anos), sem que o objeto da execução chegasse perto de ser satisfeito.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021